Tribunal: TJBA
Processo: 8070610-02.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070610-02.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: WERISON ALVES SANTOS Advogado(s): SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): L PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INSALUBRIDADE. ADICIONAL. GRATIFICAÇÃO DAI-4. INCORPORAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. LIMINAR. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. I – O deferimento da tutela de urgência pressupõe a coexistência da probabilidade do direito com o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão. II – Ausentes elementos hábeis ao convencimento acerca do perigo de dano ou da urgência que justifique a tutela provisória para a incorporação tanto do adicional de insalubridade, quanto da gratificação DAI-4, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu a antecipação de tutela, sobretudo diante da necessidade de dilação probatória. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8070610-02.2024.8.05.0000, de Salvador, em que figuram como Agravante WERISON ALVES SANTOS e Agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA